Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748794-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA PINTO DA SILVA BANDEIRA REU: CARLOS ALBERTO MANGUEIRA, CARLOS RAFAEL PEREIRA MANGUEIRA D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Inicial Defiro gratuidade de justiça. À autora para emendar a Petição Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando claramente causa de pedir compatível como vício rescisório alegado ou observando, adequadamente, a capitulação (artigo 966, caput, seu parágrafo primeiro), lembrando, desde já, não ser a Ação Rescisória sucedâneo recursal. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator